Tribunal: TJDFT
Processo: 0713233-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713233-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RENAN DE FIGUEREDO SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que RENAN DE FIGUEIREDO SANTOS move em seu desfavor (processo n. 0707187-94.2020.8.07.0018), que rejeitou a impugnação ofertada pelo ente público, mantendo a regra da Súmula 54/STJ na aplicação dos juros de mora. Relata que o feito tem por objeto o título judicial formado na ação que condenou o ora agravante a ressarcir o agravado pelo dano material sofrido, definindo que o valor deve ter por base o soldo de soldado de primeira classe no período de 24/9/2009 a 20/9/2010. Alega erro no cálculo no que tange ao termo inicial dos juros de mora, sustentando que deve ser a data da citação válida e não a data do “ato ilícito”, ou seja, setembro de 2009. Ressalta que a decisão agravada se baseia no verbete da Súmula 54/STJ, quando ainda vigia o Código Civil de 1916, e que, ademais, teve por base julgados que se referiam à responsabilidade contratual e a possibilidade de cumulação de danos materiais com danos materiais, devendo, assim, ser aplicada com muita parcimônia. Enfatiza que, em se tratando de indenização por dano material, somente há uma quantificação em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitrou, defendendo, assim, que a incidência dos juros deve ser a partir da citação válida no processo, nos termos dos artigos 405 e 407 do CC/2012. Complementa a tese, ressaltando que, nos termos da jurisprudência pacífica e atual do Superior Tribunal de Justiça, o termo a quo de incidência dos juros moratórios/correção monetária sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público deve observar as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como o marco inicial da referida verba. Aponta a necessidade de se conferir efeito suspensivo ao recurso, nos termos que argumenta, asseverando a dificuldade de reaver valores pagos a maior se consumado o pagamento do RPV, gerando prejuízos irreparáveis ao ente distrital. Ao final, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso e, no mérito, o seu provimento para que seja reformado o ato, reconhecendo a incidência dos juros de mora a contar da citação válida. Recurso isento de preparo. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro a presença dos pressupostos necessários para a suspensão da eficácia da decisão agravada. O cumprimento de sentença na origem tem por objeto o acórdão da 5a Turma Cível nos autos da Apelação Cível n. 2014.01.1.145717-5 (ID 25947421), que condenou o Distrito Federal ao pagamento de indenização material em favor de Renan de Figueiredo Santos, ora agravado, por posse tardia em cargo público, em flagrante descumprimento à decisão judicial, deixando, contudo, de fixar os juros de mora e a atualização monetária. A omissão, no entanto, não retira do título judicial a sua utilidade para a parametrização da correção do débito, uma vez que o ente público defende a aplicação do termo inicial dos juros a partir da citação, como se a sua responsabilidade fosse contratual. A tese, todavia, não prospera. O acórdão reconheceu o ato ilícito praticado pelo ora agravante ao descumprir decisão judicial transitada em julgado que determinava a inclusão do agravado no curso de formação para ingresso no quadro da PMDF, retardando a posse em quase 8 (oito) anos. Desse modo, a natureza da responsabilidade civil é extracontratual, atraindo a aplicação da Súmula n. 54/STJ, a qual se mostra hígida, pois recepcionada pelo Código Civil de 2002. Nesse sentido é o entendimento deste tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. A não realização de quimioterapia prescrita pelo médico ofende direitos da personalidade, a ensejar indenização por danos morais (R$ 40.000,00). 2. Aplica-se o IPCA-E para a correção monetária de débitos de natureza não tributária devidos pela fazenda pública distrital. 3. Em caso de responsabilidade extracontratual, a contagem dos juros de mora é a partir do evento danoso (STJ 54). 4. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1244591, 07120653320188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ORDEM JUDICIAL DE INTERNAÇÃO EM UTI COM SUPORTE DIALÍTICO. DESCUMPRIMENTO. DEVER ESPECÍFICO DE AGIR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO ART. 1°-F DA LEI 9.494/97 (ALTERADA PELA LEI 11.960/2009). CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. ENUNCIADO 54, DA SÚMULA DO STJ. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 421, DA SÚMULA DO STJ. 1. Em regra, a responsabilidade do Estado é objetiva, quando se trata de ato comissivo, aplicando-se o disposto no § 6o do art. 37, da Constituição Federal, ou é subjetiva, quando decorrente de omissão. No entanto, nos casos de omissão específica, ou seja, quando há um dever de agir por parte do Estado, a aferição da responsabilidade sujeita-se aos ditames da responsabilidade objetiva. 2. A partir do momento em que há ordem judicial a ser cumprida pela Administração, como no caso vertente, em que se determinou ao serviço público de saúde a internação imediata da genitora das apeladas em leito de UTI com suporte dialítico, surge o dever específico da Administração de agir para evitar o dano. Logo, o descumprimento da ordem, nesse caso, materializa a omissão específica, dando ensejo à responsabilização objetiva da Administração. 3. Materializado o dano moral, pela morte da genitora das recorridas, impõe-se o dever de indenizar. 4. O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Quantum mantido. 5. Em se tratando de condenação proveniente de relação jurídica não-tributária, a correção monetária decorrente de condenações impostas à Fazenda Pública deve ser calculada pelo IPCA-E e os juros de mora na forma no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, alterada pela Lei no 11.960/09. 6. O termo inicial dos juros de mora em relação aos danos morais decorrentes de relação extracontratual é a data do evento danoso, nos termos do Enunciado n.o 54, da Súmula do STJ. 7. Consoante o Enunciado 421, da Súmula do STJ, e entendimento jurisprudencial pacificado nesta Corte de Justiça, mostra-se indevida a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando a parte vencedora na demanda se encontra patrocinada pela Defensoria Pública - órgão integrante da estrutura do próprio Distrito Federal - vez que haveria confusão entre credor e devedor. Precedentes. 8. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1155368, 07128944820178070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no PJe: 16/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se, assim, a ausência do pressuposto atinente à probabilidade de provimento do recurso a inviabilizar a pretensão de suspensão da eficácia da decisão agravada Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo o agravado oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 26 de maio de 2021 16:42:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator